Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-40.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-40.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDES FRANCISCO HIGINO e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CORIBE. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL 652/2016. PROGRESSÃO VERTICAL (TITULAÇÃO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APELO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO DE QUE O NOVO VENCIMENTO SEJA CALCULADO SOBRE O DO CARGO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DESCABIMENTO. DESRESPEITO AO ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. BASE DE CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO VERTICAL É O SALÁRIO BASE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000362-40.2020.8.05.0068, figurando como Apelantes EDES FRANCISCO HIGINO E EDMILSON SOUZA DA ROCHA e Apelado MUNICIPIO DE CORIBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de______________de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça